Tribunal: CARF
Processo: 10580.730361/2014-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a nulidade dos atos administrativos quando observadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A pessoa jurídica fica sujeita à presunção legal de omissão de receita caracterizada pelos valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais a titular regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
LUCRO ARBITRADO.
Justifica-se o arbitramento do lucro pelo fato de o sujeito passivo deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL.
No caso de lançamento de ofício, é aplicada a multa de ofício proporcional de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Os lançamentos de CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva a que o resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à exigência de IRPJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.730361/2014-68
ACÓRDÃO
1001-004.043 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OLYMPO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a
nulidade dos atos administrativos quando observadas as garantias do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa com os meios e
recursos a ela inerentes.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
A pessoa jurídica fica sujeita à presunção legal de omissão de receita
caracterizada pelos valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais a
titular regularmente intimada, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
LUCRO ARBITRADO.
Justifica-se o arbitramento do lucro pelo fato de o sujeito passivo deixar de
apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal, ou o Livro Caixa não mantiver escrituração na forma das
leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações
financeiras exigidas pela legislação fiscal.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL.
No caso de lançamento de ofício, é aplicada a multa de ofício proporcional
de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.043 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730361/2014-68
2
Os lançamentos de CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma
infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva a que o
resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à
exigência de IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, (a) em não conhecer do
recurso voluntário apresentado pelo Recorrente Manoel Jose Edivirgens dos Santos; e (b) em
conhecer do recurso voluntário apresentado pela Recorrente/Olympo Assessoria e Consultoria
Empresarial Ltda., em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva –Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário no valor de
R$1.455.390,32 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional apurado pelo
regime de lucro arbitrado referente aos quatro trimestres do ano-calendário de 2012, e-fls. 174-
190:
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2012, 06/2012, 09/2012 e 12/2012
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início
de Fiscalização e termo(s) de intimação em anexo, deixou de apresentá-los.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
0001 OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.043 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730361/2014-68
3
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Valores creditados em contas de depósito junto à Caixa [...]e Banco [...], em
relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme relatório fiscal em anexo. [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2012:
art. 3o da Lei n° 9.249/95.
Art. 42 da Lei n° 9.430/96 c/c art. 537 do RIR/99 Fazem parte do presente auto de
infração todos os termos, demonstrativos, anexos e documentos nele
mencionados.
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foram constituídos os seguintes créditos tributários pelo
lançamento de ofício formalizado neste processo:
- Auto de Infração a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com a
exigência do crédito tributário no valor de R$450.690,95 incluindo tributo, juros de mora e multa
de ofício proporcional apurado pelo regime de lucro arbitrado referente aos quatro trimestres do
ano-calendário de 2012, e-fls. 191-206:
0001 OMISSÃO DE RECEITA
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS DA ATIVIDADE
OMITIDAS
Valores creditados em contas de depósito junto à Caixa [...] e Banco [...], em
relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme relatório fiscal em anexo. [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2012:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90 Art. 2° da Lei n°9.249/95 Art. 29, inciso I, da Lei n°9.430/96 Art. 22 da Lei
n° 10.684/03 Art. 3° da Lei n°7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n°
11.727/08 Art. 24, § 2°, da Lei n°9.249/95 com as alterações introduzidas pelo art.
29 da Lei n° 11.941/09 Fazem parte do presente auto de infração todos os termos,
demonstrativos, anexos e documentos nele mencionados
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) com a exigência do crédito tributário no valor de R$102.236,723 incluindo tributo, juros de
mora e multa de ofício proporcional apurado pelo regime cumulativo referente aos meses do ano-
calendário de 2012, e-fls. 207-2018:
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.043 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730361/2014-68
4
0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Valores creditados em contas de depósito junto à Caixa [...] e Banco [...], em
relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme relatório fiscal em anexo. [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2012:
Arts. 1° da Lei Complementar n°7/70 Arts. 2°, inciso I e 9° da Lei n° 9.715/98 Arts.
2° da Lei n°9.718/98 Art. 8°, inciso I, da Lei n°9.715/98 Art. 24, § 2°, da Lei n°
9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei n° 11.941/09 Art. 79,
da Lei n°11.941/2009 Art. 3°, da Lei n°9.718/98, com as alterações introduzidas
pelo art. 2° da Medida Provisória n°2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05 e
pelo art. 15 da Lei n°11.945/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) com a exigência do crédito tributário no valor de R$471.861,74 incluindo tributo,
juros de mora e multa de ofício proporcional apurado pelo regime cumulativo referente aos meses
do ano-calendário de 2012, e-fls. 219-228:
0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS
Valores creditados em contas de depósito junto à Caixa [...] e Banco [...], em
relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme relatório fiscal em anexo. [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2012:
Art. 8° da Lei n°9.718/1998 Art. 1° da Lei Complementar n° 70/91; art. 2° da Lei
n°9.718/98 Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo
art. 29 da Lei n° 11.941/09 Art. 3° da Lei n°9.718/98, com as alterações
introduzidas pelo art. 2° da Medida Provisória n°2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei
n° 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei n°11.945/09 Fazem parte do presente auto de
infração todos os termos, demonstrativos, anexos e documentos nele
mencionados.
Responsáveis Solidários
Consta no Demonstrativo se Responsáveis Tributários, e-fls. 176-190:
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.043 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730361/2014-68
5
CPF [...]
Nome MARCIO DUARTE MIRANDA
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária de Direito
Motivação
Márcio Miranda é sócio administrador da empresa, liderando, portanto, as
decisões do destino da mesma, conduzindo-a pelo caminho da sonegação fiscal,
declarando a empresa, especializada em serviços contábeis e de auditoria, na
condição de INATIVA, ao passo em que a mesma tem créditos, num só mês de
2012 (julho) de R$ 6,2 milhões de reais.
O instituto da SOLIDARIEDADE está previsto no art. 124 da Lei 5.172/66 (Código
Tributário Nacional - CTN), e a responsabilidade de terceiros, sócios de pessoas
jurídicas, no artigo 135 do mesmo diploma legal, in verbis:
Art. 124 — São solidariamente obrigadas:
I — as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
O art. 135 do CTN, por sua vez, determina a responsabilização pessoal pelos
créditos tributários, além dos elencados no art. 134, os mandatários, prepostos,
empregados, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado:
Art. 135 — São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I — as pessoas referidas no artigo anterior;
II — os mandatários, prepostos e empregados;
III — os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
A pessoa jurídica produz repetidamente prejuízo ao erário, vez que omite receitas
altas mensalmente, furtando-se a justificar a origem de créditos de empresa
declarada inativa. [...]
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
Art. 124, inciso II, da Lei n° 5.172/66.
CPF [...]
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.043 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730361/2014-68
6
Nome MANOEL JOSE EDIVIRGENS DOS SANTOS
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária de Direito
Motivação
Manoel Edivirgens é sócio, juntamente com Márcio Miranda, na sociedade e,
portanto, participa das decisões e decide os destinos da mesma, conduzindo-a
pelo caminho da sonegação fiscal, declarando a empresa, especializada em
serviços contábeis e de auditoria, na condição de INATIVA, ao passo em que a
mesma tem créditos, num só mês de 2012 (julho) de R$ 6,2 milhões de reais.
O instituto da SOLIDARIEDADE está previsto no art. 124 da Lei 5.172/66 (Código
Tributário Nacional - CTN), e a responsabilidade de terceiros, sócios de pessoas
jurídicas, no artigo 135 do mesmo diploma legal, in verbis:
Art. 124 — São solidariamente obrigadas:
I — as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
O art. 135 do CTN, por sua vez, determina a responsabilização pessoal pelos
créditos tributários, além dos elencados no art. 134, os mandatários, prepostos,
empregados, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado:
Art. 135 — São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I — as pessoas referidas no artigo anterior;
II — os mandatários, prepostos e empregados;
III — os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
A pessoa jurídica produz repetidamente prejuízo ao erário, vez que omite receitas
altas mensalmente, furtando-se a justificar a origem de créditos de empresa
declarada inativa. [...]
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
Art. 124, inciso II, da Lei n° 5.172/66.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.043 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730361/2014-68
7
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
5a Turma da DRJ/SPO/SP no 16-73.579, de 14.06.2016, e-fls. 306-323:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
A solicitação e análise de informações e documentos alusivos a operações e
serviços de instituições financeiras não constitui violação do dever de sigilo
quando prestados à Administração Tributária com observância de dispositivos
previstos na Lei Complementar no 105/2001 e no Decreto que a regulamenta.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. CONDIÇÃO. IRREVERSIBILIDADE.
O lucro da empresa será arbitrado quando o contribuinte deixar de apresentar à
autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou
o Livro Caixa (se optante pelo lucro presumido).
Inexistindo o arbitramento condicional, o lançamento é irreversível, não podendo
ser modificado, mesmo pela posterior apresentação dos documentos e livros cuja
inexistência ou recusa de apresentação motivaram o arbitramento.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA E JUROS DE MORA.
A aplicação da multa de ofício e o cálculo dos juros de mora com base na taxa
SELIC têm previsão legal, não competindo à esfera administrativa a análise da
legalidade ou constitucionalidade de normas jurídicas.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO CONTESTADA.
Não contestada a responsabilização solidária dos dois sócios da contribuinte, não
cabe a esta DRJ manifestar-se a respeito.
DEMAIS TRIBUTOS (PIS, COFINS E CSLL). DECORRÊNCIA DOS MESMOS FATOS E
ELEMENTOS DE PROVA.
Os lançamentos relativos ao PIS, à COFINS e à CSLL decorrem dos mesmos fatos e
elementos de prova relativos ao lançamento do IRPJ e, desse modo, a decisão
relativa ao IRPJ se estende, mutatis mutandis, a esses tributos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.043 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730361/2014-68
8
Vistos, relatados e discutidos os autos do presente processo ACORDAM os
membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, considerar
IMPROCEDENTE IMPUGNAÇÃO, nos termos do voto do relator.
Ao Órgão jurisdicionante, para as providências cabíveis decorrentes desta decisão,
dando-se ciência à contribuinte (e aos considerados responsáveis), e intimando-a
recolher, no prazo de 30 dias da ciência, o crédito tributário mantido, facultando-
lhe a apresentação de recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), em igual prazo, nos termos do artigo 33 do Decreto no 70.235/72,
alterado pelo artigo 1o da Lei no 8.748/93 e pelo artigo 32 da Lei 10.522/2002.
Recurso Voluntário - Olympo Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda.
Notificada em 21.07.2016, e-fls. 340, a Recorrente/Olympo Assessoria e Consultoria
Empresarial Ltda. apresentou o recurso voluntário em 22.08.2016 (segunda-feira), e-fls. 346-427,
esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento
fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
I – PRELIMINAR
Decreto no 70.235 de 06 de Março de 1972 Dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, e dá outras providências.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Entretanto, quando do procedimento fiscal, fora assinalado o prazo de 20 dias
para que a ora impugnante, apresentasse comprovação dos valores
movimentados em suas transações bancárias, tendo para tanto apresentado o
extrato bancário do período fiscalizado comprovando que quebrou o sigilo
bancário sem qualquer motivo que ensejasse tal prerrogativa haja vista o os casos
em que se permite a quebra do sigilo bancário em procedimento fiscal já iniciado
sendo que no presente caso, tal procedimento ocorrera antes do início do
procedimento fiscal.
A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, consagrou ao longo do
seu texto, e expressamente no artigo 5o, LV, a garantia aos brasileiros e
estrangeiros residentes no país, com natureza de cláusula pétrea, o exercício do
contraditório e da ampla defesa não apenas no sentido de possibilitar às partes a
manifestação em processos judiciais e administrativos, mas, principalmente como
uma pretensão à tutela jurídica, nas palavras de Gilmar Mendes.
Convergindo a este entendimento, segue o ensinamento de José Afonso da Silva,
quando baseia o processo legal, outra garantia constitucional, em três outros
princípios: o acesso a justiça, o contraditório e a plenitude de defesa (ou ampla
defesa).
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.043 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730361/2014-68
9
Assim, a todo o ordenamento jurídico pátrio, por mandamento constitucional,
obriga-se o respeito a tais garantias, nos diversos cenários que envolvam relações
entre entidades físicas ou jurídicas, envolvam ou não a União, como parte
litigante.
No Direito Tributário esta premissa não poderia ser negligenciada, dada a
necessidade, ademais, que o agente público tem de respeitar demais princípios do
Direito Administrativo como: da legalidade objetiva, da busca pela verdade
material, do devido processo legal, da motivação dos atos administrativos, da
segurança jurídica, entre tantos outros.
Desta forma, o exercício do contraditório e da ampla defesa é garantia
constitucional e pode ser invocada tanto na seara judicial, quanto na
administrativa.
O princípio do contraditório e da ampla defesa encontra sua guarida máxima na
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5o, inciso LV, e
é também identificado pela expressão latina audiatur et altera pars, que significa
“ouça-se também a outra parte”.
Trata-se de corolário do princípio do devido processo legal, segundo qual o ato
praticado por autoridade, para ser considerado válido, eficaz e completo, deve
seguir todas as etapas previstas em lei, sendo caracterizado pela possibilidade de
resposta e a utilização de todos os meios em Direito Admitidos.
Nesse diapasão, os briosos auditores fiscais, abusiva e arbitrariamente, desde seu
relatório fiscal, quando descrevem fatos sem qualquer vinculação a ora
impugnante agiram abusiva e com excesso de autoridade devendo ser
desconsiderado o referido relatório, por ser relatado de forma parcial em
desfavor da impugnante.
Por isso mesmo, que a Constituição da República teve a preocupação, destaque-
se, de expressar as garantias aos administrados, como válida não apenas aos
processos sob a jurisdição judicial, mas também aqueles tramitados em esferas
administrativas.
Isto porque o processo administrativo é um instituto próprio e essencial ao estado
democrático de direito e a sua aplicabilidade deve sempre decorrer de com
respeito aos preceitos inseridos na Constituição da República, que estabelece os
meios e princípios com os quais devem corresponder todas as suas etapas. O
intuito primordial do contraditório em procedimentos administrativos é o de
permitir que ocorra participação plena do cidadão, administrado, servidor ou
contribuinte, e que se construa um controle de abusos, apresentação de fatos,
provas, pertinente aos julgamentos.
No meio processual, o princípio em comento se manifesta na possibilidade que os
litigantes têm de requerer a produção de provas e de participarem da sua
realização, assim como também de se pronunciarem a respeito de seu resultado,
seja em processos ou procedimentos judiciais, extrajudiciais, administrativo, de
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.043 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730361/2014-68
10
vínculo laboral, associativo ou comercial, garantido a qualquer parte afetada por
decisão de órgão superior.
Apesar de possuírem relação semântica interdependente, doutrinadores
costumam individualizar as definições de cada um dos termos, se referindo ao
contraditório como “a garantia constitucional que assegura a ampla defesa ao
acusado, proporcionando a este o exercício pleno de seu direito de defesa [...].
A ampla defesa, por sua vez, é a possibilidade que o acusado tem, já gozando do
direito ao contraditório, de lançar mão a todas as possibilidades de exercício
pleno do seu direito de defesa, possibilitando-o trazer ao processo os elementos
que julgar necessários ao esclarecimento da verdade. [...]
Em resumo então, pode-se concluir que enquanto o contraditório é a
oportunidade garantida ao acusado de defender-se contra o que lhe é imputada,
a ampla defesa é propriamente dito, o usufruto desta garantia, através das
ferramentas permitidas em direito.
Uma sem a outra perderia o sentido, vez que ao passo que o contraditório é
requisito para ampla defesa, aquele não faria sentido se a esta não fosse ofertada
as prerrogativas necessárias a melhor prestação do serviço jurisdicional, lato
senso, uma vez que neste artigo ao nos referirmos a estas garantias
constitucionais, sempre o faremos, quando genericamente, aos conflitos julgados
tanto no âmbito do processo administrativo quanto no judiciário. [...]
II - O DIREITO
II.1 – PRELIMINAR
Nas preliminares pode-se alegar tudo o que precisa ser decidido antes de apreciar
o mérito. A preliminar não discute as razões da impugnação e sim as razões que
podem modificar inclusive anular o lançamento efetuado. [...]
Toda ação fiscal há de ser instaurada em consonância com os princípios da
moralidade, legalidade e eficiência, que devem reger os atos da administração
pública direta, indireta e fundacional, nos termos estabelecidos no caput do artigo
37 do Pacto Fundamental, respeitando os direitos individuais, toda matéria
tributária traçada pela Constituição do País.
Nesse ponto também equivocou-se a agente fiscal, por falta da demonstração da
ocorrência do fato gerador que viesse permitir referida exigência.
O lançamento que ora se hostiliza, quer impor apenamento indevido, portanto, à
revelia da lei.
Neste caso, dúvida não existe quanto à inexistência de prática ilícita. Não há como
oferecer sustentação ao auto de infração que ora se impugna, que não tem
alicerce nem mesmo na legislação do RIRPJ e que não poderia, como não pode,
dissociar-se do Pacto Fundamental e suas demais leis complementares
hierarquicamente superiores.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.043 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730361/2014-68
11
No caso exsurge a necessidade jurídica opor-se à ilegalidade que macula os
direitos das pessoas, especialmente quando essa ilegalidade procede de um
agente do poder público. Não pode o ente subordinado curvar-se ante a
ilegalidade, sob pena de não merecer as garantias individuais da Carta Magna na
Nação.
O autor dos levantamentos fiscais que dão suporte ao lançamento de ofício,
negou vigência também ao artigo 142 do Código Tributário Nacional – CTN. Mais
erros registrados no lançamento de ofício que invalida a propositura fiscal. [...]
Conclusão insofismável há de ser no sentido de padecer de amparo, a qualquer
título, a pretensão da autoridade fiscal autuante máxime pela exegese emergente
do artigo 112 do Código Tributário Nacional, que disciplina [...].
Em consonância com a legislação de regência, acoplando-se aos fatos ocorridos na
sua inteireza e legitimidade, não há como deixar de aplicar a benigna ampliando,
ainda que se pretenda dar equiparação das leis fiscais às legis odiosa e,
costumeiramente mencionados pelos velhos doutrinadores.
DO EXCESSO DE EXAÇÃO [...]
As lesões aos direitos da recorrente serão regiamente reivindicadas pela via
própria, nos termos do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição do Brasil, por estar
sendo obrigada a defender-se de uma infração que não cometeu.
Cabe registrar que nenhum ato administrativo irregular ou viciado, como é o caso
da ação fiscal que se impugna, escapa da apreciação jurisdicional. Essa é uma
norma na sua origem constitucional, de defesa dos direitos. Sobretudo uma
norma que, como princípio visa resguardar a ordem jurídica e a proteção do
administrado. Abrange, assim, desde logo, todos aqueles atos de autoridade
capazes de causar lesão flagrante produzida ou por produzir pela administração.
Um órgão da administração pública não pode a pretexto do seu poder de polícia,
atuar ao arrepio da lei e do ordenamento jurídico, agindo com paixão de seus
dirigentes para, extrapolando as disposições da Lei Maior do País, impor sanções
que se convertam em abuso de autoridade, excesso de exação, eivando sua
conduta de nulidade relativa, quando não absoluta, parcial, quando não total de
nenhum efeito na ordem jurídica tornando tais atos passíveis de decretação de
nulidade pelo Poder Judiciário.
DA MULTA CONFISCATÓRIA
O princípio da vedação ao confisco deve ser aplicado às multas fiscais, não só pela
incidência do axioma da proporcionalidade, mas por todos os princípios
constitucionais tributários que impõem um freio à avidez fiscal. O artigo 150,
inciso IV, da Constituição Federal estabelece a proibição à utilização do tributo
com efeito confiscatório. Tal comando constitucional tem fundamento de ordem
lógica no respeito ao direito de propriedade, igualmente de matiz fundamental.
[...]
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.043 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730361/2014-68
12
O princípio da vedação ao confisco deve ser considerado de extrema importância
para os contribuintes, haja vista que, por ser uma garantia fundamental destes, o
Estado não pode instituir uma carga tributária que onere os cidadãos a ponto de
não lhes garantir um núcleo mínimo à existência de suas sobrevivências. Nestes
termos, o poder tributante encontra a baliza no princípio da vedação ao confisco
como forma de limite à atuação fiscal do Estado. José Afonso da Silva explica que
esta é a "regra que veda a utilização do tributo com efeito de confisco. Isso, na
verdade, significa que o tributo não deve subtrair mais do que uma parte razoável
do patrimônio ou da renda do contribuinte".
A Posição do Supremo Tribunal Federal
A Jurisprudência Constitucional já firmou posição acerca do princípio da vedação à
instituição de tributos com efeito de confisco. Tal entendimento reside no fato de
que a natureza confiscatória não deve ser avaliada em função de um único tributo
isoladamente, mas, sim, com relação à dimensão da carga tributária que onera o
contribuinte.
A Corte Constitucional, outrossim, restringiu o seu entendimento no sentido de
que o efeito confiscatório deve ser examinado com relação à soma dos tributos
exigidos por cada pessoa política individualmente, ou seja, a análise da carga
tributária se dá pelos tributos instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios isoladamente em cada sujeito passivo da relação tributária. [...]
Dessa forma, a Corte Constitucional determina que não deve examinar
isoladamente um tributo para verificar se ele possui ou não o efeito confiscatório,
mas, deve ser ponderada a carga tributária suportada pelo contribuinte em razão
da exação pertinente a cada pessoa política separadamente, demonstrando,
assim, que tal posicionamento encontra guarida no princípio do equilíbrio do
Estado Federado Brasileiro No caso em questão, não há o que se discutir este
amplamente provado o instituto do confisco, quando injustificadamente, houve
um arbitramento sem base cumulado com multa absurda.
Observe-se o escólio do Min. Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, relator
do RE no 374981/RS A prerrogativa institucional de tributal, que o ordenamento
positivo reconhece ao Estado, não lhe outorga o poder de suprimir (ou de
inviabilizar) direito de caráter fundamental, constitucionalmente assegurado ao
contribuinte, pois este dispõe, nos termos da Própria Carta Política, de um
sistema de proteção destinado a ampará-lo contra eventuais excessos cometidos
pelo poder tributante ou, ainda, contra exigências irrazoáveis veiculados em
diplomas normativos por este editados. [...]
Frise-se, todavia, que as decisões do Conselho de Contribuintes supra analisaram
a situação sob a ótica dos contribuintes clamando pela utilização do lucro quando
as autoridades fiscais, sob a alegação que não tiveram acesso à documentação
e/ou escrituração contábil, utilizaram o arbitramento do lucro.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.043 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730361/2014-68
13
Não houve, na realidade, uma análise do arbitramento por conta de opção
indevida pelo lucro presumido, de acordo com o que foi estabelecido no artigo 47,
IV, da Lei no 8.981/95, nem do auto arbitramento, que é assunto previsto em lei.
O Fisco, em processos de consulta, tem aceitado, inclusive, que o contribuinte
efetue o arbitramento do lucro, desde que os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal não sejam confiáveis ou inexistam e a receita bruta seja
conhecida:
Vê-se, portanto, que o artigo 47 da Lei no 8.981 é claro no sentido de que o lucro
da pessoa jurídica será (e não poderá ser) arbitrado quando o contribuinte optar
indevidamente pela tributação com base no lucro presumido, podendo ele, desde
que conhecida a receita bruta, efetuar o pagamento do imposto de renda então,
como os valores movimentados nas contas da impugnante antes de reconhecida a
receita.
Diante disso, e até mesmo por força do princípio constitucional da legalidade
tributária, entendemos como obrigatória a utilização do lucro arbitrado para os
casos em que haja opção indevida pelo lucro presumido (inclusive nos casos de
auto arbitramento), não cabendo ao Fisco tributar eventuais diferenças apuradas
com base no lucro real, malgrado existirem posições divergentes a respeito do
assunto.
Assim colocada a questão e, em síntese, considerando:
i) a falta de comprovação material o ilícito fiscal constante do auto de infração;
ii) a imprevalência do crédito tributário pretendido, por inocorrente e
incomprovada a ilicitude indicada na autuação sob hostilidade;
iii) a comprovada condição de ilegitimidade da autuação, através da qual o
autuante quer receber tributos sem o fato gerador que justifique seu nascedouro;
iv) a indevida instauração da ação fiscal, já que inexistente a obrigação principal, o
apenamento não tem qualquer valor.
RAZÃO PELA QUAL
Há que ser tornado nulo ou insubsistente o auto de infração que ora se ataca,
tonando-se sem efeito o imposto exigido, bem assim a multa pretendida, com a
competente baixa dos seus registros nesse órgão, por não estar legitimada a
pretensão do agente do fisco.
MÉRITO
O art. 16 do Decreto 70.235/72 lista os tópicos que não podem deixar de constar
na peça contestatória, para que o contribuinte possa exercer seu direito de ampla
defesa, como as provas que já possua e que possa comprovar o que afirma, bem
como prevê que o mesmo poderá requerer a realização de diligências e perícias
com a finalidade de produzi-las.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.043 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730361/2014-68
14
Há previsão, inclusive, que tais provas sejam apresentadas em momento posterior
à apresentação da impugnação, desde que tenham caráter superveniente.
Concluso o julgamento em primeira instância, o órgão cientifica o interessado do
acórdão proferido. Caso o lançamento tenha sido mantido total ou parcialmente,
o contribuinte poderá apresentar, no prazo de trinta dias da ciência, recurso
voluntário total ou parcial, que será submetido à segunda instância administrativa
(artigo 33 do Decreto n.o 70.235/72). [...]
Aí foi o que ocorrera não sendo possível vincular uma empresa a outra até porque
são empresas distintas e seus sócios distintos entretanto fora utilizado o mesmo
procedimento para ambas processo - REF PROC. 10580.729872/2014-37 Duarte &
Edivirgens e o processo referenciado o mesmo relatório fiscal para ambas e a
mesma decisão sendo copia um do outro tudo no intuito de perseguição fiscal o
que o direito abomina.
Nesse diapasão, de logo se requer seja desacolhido as preliminares por ter sido
uma cópia do processo utilizado em outra empresa um verdadeiro absurdo.
NO MÉRITO
No mérito a ora recorrente traz à baila o dispositivo legal utilizado para a quebra
de seu sigilo bancário, qual o entendimento tanto do dispositivo quanto de sua
revogação e, como no seu entendimento o procedimento fora de todo
improcedente a considerar que deposito bancário e ou transferência não é
rendimento nem lucro, de logo se requer seja desconsiderado os acessórios assim
como a solidariedade dos sócios considerando a empresa estar ativa em atividade
assim como com domicilio fiscal ativo.
Pugna ainda, pelo instituto da diligência perícia e, juntada de documentos, até
porque não lhes fora oportunizado, e o mais grave é que mesmo que tenha
circulado os citados valores não houve acréscimo patrimonial da sociedade nem
dos sócios não justificado o indigitado auto de infração.
QUANTO O DIREITO A DOUTRINA E A JURISPRUDENCIA É NO SENTIDO DE QUE, A
QUEBRA DO SIGILO BANCARIO ATRAVES DA LEI 9.430/96, E A SUPOSTA OMISSAO
DE RECEITA DEIXA DE EXISTIR QUANDO é apurado da forma que o fora ferindo de
morte o processo administrativo vejamos.
A REVOGAÇÃO DO ARTIGO 42 DA LEI 9.430/96 EM FACE DA ANTINOMIA COM O
PARÁGRAFO 4o DO ARTIGO 5o DA LEI COMPLEMENTAR 105/2001.
I – Circunscrição do tema.
Tem o fisco realizado a quebra administrativa do sigilo bancário dos contribuintes,
principalmente depois do advento da Lei Complementar 105/2001 e da Lei
10.174/2001, utilizando-se das informações recebidas das instituições financeiras
referentes ao pagamento da CPMF e, com base nos extratos bancários recebidos,
promove a intimação do fiscalizado a comprovar a origem dos depósitos
efetuados.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.043 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730361/2014-68
15
Na maioria das vezes esses depósitos remontam a períodos de até cinco anos
anteriores e se não conseguir o contribuinte comprovar a origem dos mesmos, o
fisco sente-se autorizado pelo artigo 42 da Lei 9.430/96 a presumir que a soma
destes depósitos não comprovados corresponde a omissão de receita sujeita à
imposição do imposto de renda (IRPF) no caso das pessoas físicas e ao imposto de
renda (IRPJ), à contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), à COFINS e ao PIS e
às vezes ao Imposto sobre produtos industrializados (IPI), no caso das pessoas
jurídicas.
Dentro deste panorama, surge a Lei Complementar 105/2001 que, de um lado, ao
permitir a quebra do sigilo bancário do contribuinte pela administração, do outro
estabelece que a autoridade passa a dispor do poder de investigar as origens dos
depósitos bancários, o destino dos cheques emitidos transferindo-se à autoridade
administrativa o sigilo destas operações que invadem a intimidade do fiscalizado.
Com efeito, através das chamadas Requisições de Informações sobre
Movimentação Financeira, os extratos bancários são obtidos nos termos do que
prescrevem os artigos 1o, §3o, VI; 5o, § 4o e 6o da Lei complementar 105/2001 de
10 de janeiro de 2001. Segundo o § 4o do artigo 5o da Lei Complementar
105/2001, entretanto, recebidas as informações de que trata o caput do artigo 5o
citado.
Diante do novo tratamento a ser dado pela autoridade administrativa às
informações recebidas das instituições financeiras, introduzido pelo § 4o do artigo
5o da Lei Complementar 105/2001, cumpre saber se ainda é possível a utilização
do arbitramento da base de cálculo sob a presunção júris tantum de omissão de
receita a que se refere o artigo 42 da Lei 9.430/96baseada na soma dos depósitos
bancários.
II – Considerações preliminares A Lei de Introdução ao Código Civil (LICC) recebida
pelo art. 5o, XXXVI da Constituição Federal, prescreve em seus artigos 2o que “Não
se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou
revogue” e, em seu § 1o, que “A lei posterior revoga a anterior quando
expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule
inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. (grifado).
Por seu turno, o artigo 6o seguinte da mesma Lei prescreve que “A lei em vigor
terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, direito adquirido e
a coisa julgada.” [...]
Como se vê a lei nova interagindo com as demais leis do sistema jurídico pode
provocar a revogação expressa ou tácita de outras leis ou mesmo, sendo a lei
nova incompatível com as normas superiores do sistema jurídico, não
encontrando nelas a sua sustentação de validez, tornar-se nula, inválida. [...]
O cânone hermenêutico da totalidade do sistema jurídico tanto serve para revelar
a existência da regra jurídica (lei válida), como também pode acusar a inexistência
da regra jurídica (lei não-válida). O intérprete constata na inexistência de regra
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.043 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730361/2014-68
16
jurídica, quando o referido cânone hermenêutico conduz o intérprete à antinomia
(contradição entre duas ou mais leis) ou à inconstitucionalidade (lei violadora de
regra jurídica criada por outro órgão legislativo de grau superior).
Finalmente, cumpre lembrar que não é a interpretação que invalida a lei; na
verdade, o que o intérprete faz é a necropsia da lei morta. Morte da lei antiga
pelo impacto da nova lei ao se embutir no sistema jurídico; ou morte da nova lei
pela reação do sistema jurídico; ou morte de ambas em virtude daquela ação e
reação”.
Como é possível observar da Lei de Introdução ao Código Civil e da doutrina
citada, a lei existente, se não for de vigência temporária, permanece em vigor até
que lei posterior a revogue expressa e tacitamente.
A revogação tácita se dá pela antinomia total ou parcial entre a lei nova e a lei
existente, prevalecendo a nova regulamentação da matéria.
Feitas as observações preliminares anteriores, buscar-se-á adiante aplicar a
norma da Lei de Introdução ao Código Civil e os ensinamentos da doutrina citada
ao caso sob exame.
Ora pelo que se observa, a lei que se baseou o Nobre auditor fiscal para quebrar o
sigilo bancário da recorrente por seus próprios fundamentos não poderia produzir
efeito.
Quanto a questão de imposição por presunção de omissão de receita e
consequente arbitramento correspondente à soma dos depósitos bancários.
A administração tributária sempre buscou a forma mais fácil de apuração de
eventuais ilícitos fiscais e de fixação de bases de cálculos dos tributos, criando,
através das chamadas presunções legais relativas, situações em que o ônus da
prova da não ocorrência (na realidade fática) da hipótese legal de incidência é
transferido ao contribuinte.
E fora justamente através dessa forma, que o procedimento fiscal instalado
chegou a esse suposto rendimento e sequer tomou conhecimento da origem dos
depósitos se eram de operações isentas ou não do IR. [...]
No âmbito do imposto de renda, principalmente na imposição das pessoas
jurídicas, atingindo também demais tributos e contribuições (IPI, CSLL, COFINS E
PIS), pode-se constatar as presunções de omissão de receita por suprimentos de
caixa de origem não comprovada (artigo 281, I do RIR/99 – Decreto 3.000/99) ou
por apresentação em balanço da existência de passivo fictício ou não comprovado
(artigo 281, III do RIR/99 – Decreto 3.000/99).
Não fugia deste proceder a tentativa do fisco de alcançar os depósitos bancários
sem ter que fazer uma investigação mais criteriosa mormente porque no período
anterior à vigência da LC 105/2001, vigia o artigo 38, § 5o da Lei n° 4.595/64,
recebida pelo artigo 192 da Constituição Federal de 1988 como Lei Complementar
e o artigo 197, inciso II e parágrafo único, do Código Tributário Nacional que
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.043 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730361/2014-68
17
também é Lei Complementar, os quais impediam a quebra administrativa do sigilo
bancário e o fisco não poderia examinar documentos como cheques e depósitos
efetuados por envolver terceiras pessoas, sem a devida autorização judicial. [...]
Da lição do ilustre doutrinador emerge a noção de que os depósitos bancários de
per si não podem servir de base à presunção legal relativa de omissão de
rendimentos ou de receitas, havendo necessidade de prova evidente por parte do
fisco de auferimento de renda ou de consumo incompatíveis com os rendimentos
(ou receitas) declarados.
A solução encontrada então seria criar uma presunção legal “juris tantum” de
forma que caberia ao contribuinte provar que o depósito bancário efetuado em
sua conta não era decorrente de rendimentos tributáveis pelo imposto de renda e
outros tributos.
Sendo assim, como antes do advento da Lei Complementar 105/2001 a
administração tributária não poderia quebrar o sigilo bancário do contribuinte
administrativamente, só restaria à Fazenda adotar a criação de uma presunção
legal “juris tantum” de sorte a poder inverter o ônus da prova de que depósito
bancário não é rendimento ou receita, mesmo que este por si só não possa ser
considerado sequer indício de omissão de rendimento ou receita.
Outras tentativas houve também antes do artigo 42 da Lei 9.430/96, mas sempre
alicerçadas em outros indícios que não somente a existência de depósitos
bancários, havendo necessidade que o fisco demonstrasse também a existência
de sinais exteriores de riqueza, como se verifica do artigo 6o da Lei 8021/90 O
fisco, como se vê, para tributar a soma dos depósitos bancários do contribuinte,
precisava demonstrar que este ostentava sinais exteriores de riqueza, como é
possível constatar das decisões administrativas da época [...].
No Caso em tela nada disso fora apurado sendo de todo improcedente o
famigerado auto de infração e, por conseguinte a decisão ora atacada esta
desvestida de fundamentação e demonstra claro e cristalino defeito de forma da
exposição de motivos ou seja uma decisão sem motivação e sem fundamentação
partindo do princípio que é cópia do auto de infração lavrado pelo auditor fiscal
que quebrou o sigilo bancário da recorrente e emitiu auto de infração desprovido
de motivação pelo instituto da presunção de omissão.
Como visto, fazendo-se uma interpretação perquirindo o instituto da tributação
arbitrada com base nos depósitos bancários em sistemas jurídicos anteriores, uma
interpretação vertical no dizer de Alfredo Augusto Becker, é fácil concluir que tal
tentativa de presumir como rendimento (ou receita) omitido a soma dos
depósitos bancários de há muito existia de forma a transferir o ônus da prova ao
contribuinte de que tais depósitos não representavam rendimentos (pessoas
físicas) ou receitas tributáveis(pessoas jurídicas), porém, sempre alicerçada em
outros indícios de omissão como os sinais exteriores de riqueza.
Não é o que ocorre com o artigo 42 da Lei 9.430/96 [...]
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.043 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730361/2014-68
18
Da dicção do dispositivo em comento verifica-se que o depósito por si só passou a
ser considerado como receita ou rendimento até que o contribuinte prove que
não é. Estaria então tal dispositivo em consonância com o prescrito no artigo 5o
da Lei Complementar 105/2001, especialmente o seu § 4o? É o que será abordado
a seguir.
IV - A aplicação da presunção legal “júris tantum” prevista no artigo 42 da Lei
9.430/96 para considerar a soma dos depósitos bancários como omissão de
rendimentos ou receita.
Hodiernamente, tornou-se comum que o fisco, utilizando-se da Lei Complementar
105/2001 para obter a quebra administrativa do sigilo bancário do contribuinte,
passe a aplicar a presunção relativa do artigo 42 da Lei 9.430/96 para,
simplesmente com base na soma dos depósitos bancários mensais, exigir o IRPF
da pessoa física ou o IRPJ e demais tributos da pessoa jurídica dentro do período
sob fiscalização.
Sendo pois o caso em comento.
A questão a ser levantada neste ponto é a de saber se o fisco, após a vigência da
Lei Complementar 105/2001 e utilizando-se dela, pode ainda usar da presunção
relativa do artigo 42 da Lei 9430/96 que considera o depósito bancário por si só
como omissão de rendimento ou receita até que o contribuinte prove o contrário.
Note-se que não se cuida de saber se seria válida tal presunção mesmo antes da
vigência do artigo 5o, § 4o da Lei Complementar 105/2001, mas tão somente, em
confronto com esse dispositivo legal posterior.
Com efeito, quando o fisco quebra o sigilo bancário do contribuinte com base no
que prescreve o artigo 5o, § 1o, inciso I, § 2o e especialmente o seu § 4o da Lei
Complementar 105/2001, não se trata de obtenção de informações gerais a que
se refere o § 3o do citado artigo 5o, estas fornecidas mensalmente pelas
instituições financeiras como é o caso do que prescreve o § 3o inciso III do artigo
1o da Lei Complementar 105/2001.
Como se vê do disposto no § 4o do artigo 5o da LC 105/2001, a autoridade
administrativa só pode quebrar o sigilo bancário do contribuinte em virtude de
vislumbrar a existência de “indícios de omissão de receitas, movimentação
financeira expressiva, e não apresentação dos extratos bancários solicitados”.
De outra banda, o citado § 4o do artigo 5o da LC 105/2001 determina que “a
autoridade interessada poderá requisitar as informações e os documentos de que
necessitar”, de sorte a poder “realizar fiscalização ou auditoria para a adequada
apuração dos fatos” Sendo assim, ou seja, se a nova lei estabelece que havendo
indícios de omissão de rendimentos o fisco pode quebrar administrativamente o
sigilo bancário do contribuinte e se assim age, deve o fisco requisitar as
informações e documentos que julgar conveniente ”para a adequada apuração
dos fatos” Se assim é; ou seja, se o fisco pode requisitar os documentos que julgar
necessários à apuração adequada dos fatos como manda a lei nova, o
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.043 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730361/2014-68
19
consequente será a tributação real e efetiva da omissão de rendimentos ou
receitas encontrada e provada pelo fisco, não podendo mais a administração
tributar os depósitos bancários com base na presunção do artigo 42 da Lei
9.430/96 que considera os depósitos bancários a priori como omissão de receita
ou rendimento, cabendo ao contribuinte a prova em contrário.
Nesse ponto é que reside a verdadeira antinomia entre o artigo 42 da Lei
9.430/96 e o § 4o do artigo 5o da Lei Complementar 105/2001. Havendo a
antinomia entre o dispositivo de lei anterior, mesmo deixando-se de levar em
consideração o princípio da hierarquia das leis o que não é o caso, possível é
constatar a revogação tácita do citado artigo 42 da Lei 9.430/96 pelo § 4o do
artigo 5o da Lei Complementar 105/2001.
Ademais, observando-se o princípio da legalidade cerrada em matéria fiscal; o
princípio da capacidade contributiva; da isonomia tributária, e outros previstos
em nosso Texto Político, é forçoso concluir que sempre deve prevalecer a
apuração real da base de cálculo dos tributos em detrimento de apuração
arbitrada ou presumida desta. [...]
O depósito bancário é um mero indício de aquisição de disponibilidade de renda
ou proventos de qualquer natureza e, como tal, jamais poderia ser considerado
“renda” no conceito constitucional consoante delineado pelo CTN. Diante desta
constatação a lei jamais poderia presumir como base de cálculo do imposto de
renda e da CSLL soma destes depósitos bancários como algo novo produzido ou
como acréscimo de patrimônio.
Assim, se a lei anterior utilizava-se de presunção júris tantum na tributação dos
depósitos bancários considerando estes a priori como omissão de rendimento ou
receita, até prova em contrário e lei posterior determina que o fisco promova a
adequada apuração dos fatos (tributáveis), abstendo-se este estudo da
possibilidade ou não de presumir-se ser considerado depósito bancário em si
como “renda”, não há como pretender serem compatíveis tais dispositivos legais,
principalmente porque a lei posterior (§4o do artigo 5o da Lei Complementar
105/2001) ao encontrar sustentação de validez nos princípios da tipicidade e da
legalidade cerrada da tributação, ao contrário do artigo 42 da Lei 9.430/96, findou
por revogar o dispositivo legal anterior.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
[PREMILINAR]
A CONCLUSÃO
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.043 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730361/2014-68
20
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a impugnante, seja acolhido apresente impugnação seja
para o fim de;
Seja o feito administrativo convertido em diligência a fim de apurar as
informações aqui prestadas no tocante aos valores auferidos pelo Sr. Fiscal meses
relacionados, comprovando as alegações de erro na apuração aqui alocadas, e
ainda,
Seja adentrado no mérito da presente defesa, constatando-se a incidência de
multas e juros superiores aos previstos legalmente, procedendo-se aos recálculos
do real valor devido, expurgando-se ainda dos cálculos a capitalização e os demais
acréscimos ilícitos, intimando-se a aqui notificada de todo o andamento do
processo administrativo para. Regular exercício da ampla defesa.
POR FIM;
a) a empresa foi autuada pelo agente fiscal da Receita Federal em 19/12/2014;
b) alegou-se no auto de infração que houve omissão de receita;
c) este entendimento não pode prosperar tendo em vista que se trata os valores
movimentados nas contas correntes da impugnante de adiantamento de clientes;
d) deve, por derradeiro, ser julgado nulo o Lançamento de Débito - ora combatido
em respeito aos princípios constitucionais do não confisco e do Direito de
Propriedade, bem assim da verdade material, dever de não poder a impugnante
ser prejudicada, como se observa pela descrição dos fatos relatados pela nobre
auditora fiscal.
DOS PEDIDOS
Espera-se pelas razões expostas que seja desconstituída o referido Lançamento
fiscal lavrado pelo agente fiscal, anulando-se o mesmo, assim requer por fim:
a) juntada nos autos da procuração anexa (doc.01), cópia do contrato social (doc.
02), bem como demais documentos;
b) a produção de todos os meios de prova admitidos em direito, diligências e
pericial fiscal e contábil, desde logo nomeia seu assistente técnico o Sr. Carlos
Eduardo Alves Pinto CRC [...] o qual poderá ser intimado através da impugnante;
c) que seja julgado procedente o pedido da autuada para que se anule AI por ser
improcedente, e, por via de consequência, a exigência do referido tributo e multa,
e, por fim, que se dê o arquivamento do presente processo administrativo fiscal.
Nestes Termos, pede que seja recebida a presente Defesa Administrativa, e,
finalmente julgada aprovada, para os fins acima expostos.
Para o fim de assim ser decidido, julgar improcedente o débito fiscal ora
reclamado pelos motivos fáticos e jurídicos descritos e provados;
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.043 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730361/2014-68
21
Requerendo ainda, diligências, perícia fiscal e contábil, acompanhada de
assistente nomeado pela recorrente, juntada de documentos a posteriori que se
julguem necessários, e tudo admitido em direito.
Requer, outrossim, a realização de diligências, aquelas necessárias à plena
elucidação das questões ora suscitadas, inclusive a realização de perícias, para a
qual protesta pela indicação do seu perito assistente, formulação de quesitos, e
suplementação de provas; ou, até mesmo, que o julgador, diante das
circunstâncias, com amparo na legislação pertinente, de ofício determine a
diligência ou perícia, que porventura julgar necessária. [...]
[MÉRITO]
Diante do exposto chega-se as seguintes conclusões;
1o) O artigo 42 da Lei 9.430/96 criou uma presunção juris tantum segundo a qual
a não comprovação da origem dos depósitos bancários pelo contribuinte
permitiria a tributação por “omissão de receita” da soma destes depósitos não
comprovados.
2o) Tal presunção do artigo 42 da Lei 9.430/96 considera os depósitos bancários
de per si como “omissão de receita”, ao contrário de tentativas anteriores de
alcançar tais valores para efeito de imposição tributária pela administração
federal, as quais, além da existência de depósitos bancários em valores superiores
aos declarados pelo contribuinte, exigiam que ficassem demonstrados sinais
exteriores de riqueza.
3o) A presunção juris tantum do artigo 42 da Lei 9.430/96, por considerar o total
da soma dos depósitos bancários de per si como “omissão de receita” e
considerando-se que “receita” não se confunde com “renda” dentro da matriz
constitucional da imposição da renda e proventos de qualquer natureza, bem
como não se enquadra na matriz constitucional do que seja “lucro”, quer para
imposição do imposto de renda das pessoas jurídicas, quer para imposição da
contribuição para a seguridade social incidente sobre o lucro líquido, assunto já
abordado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, não encontra validez nas normas
superiores do sistema jurídico positivo, especialmente na Constituição e no CTN.
4o) A presunção juris tantum do artigo 42 da Lei 9.430/96 foi criada ao tempo em
que à administração tributária federal era vedada a quebra do sigilo bancário
diretamente, cabendo tal proceder ao exame do Poder Judiciário nos termos do
artigo 38, § 5o da Lei n° 4.595/64, recebida pelo artigo 192 da Constituição
Federal de 1988 como Lei Complementar e do artigo 197, inciso II e parágrafo
único, do Código Tributário Nacional que também é Lei Complementar.
5o) O artigo 5o, especialmente o seu § 4o, da Lei Complementar 105/2001 permite
a quebra administrativa do sigilo bancário do contribuinte, nas condições que
especifica, possibilitando, inclusive, a exibição de documentos que envolvam
terceiras pessoas, como o exame de cheques emitidos e depósitos recebidos na
conta fiscalizada “para a adequada apuração dos fatos”.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.043 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730361/2014-68
22
6o) A lei vigora, quando não tenha vigência temporária, até que lei posterior a
revogue expressamente, ou então seja com ela incompatível total ou
parcialmente.
7o) As presunções relativas para apuração da base de cálculo dos tributos só são
admissíveis, obedecidos aos princípios constitucionais da legalidade e da
tipicidade cerrada em matéria fiscal, se:
7. 1) guardarem estrita consonância com a matriz constitucional de incidência; e,
7.2) não puder a autoridade administrativa apurar em termos reais esta base de
cálculo e quantificá-la efetivamente.
8o) A Lei Complementar 105/2001, por seu artigo 5o, § 4o, permite a apuração e a
quantificação real da base de cálculo dos tributos mencionados.
9o) Como a Lei Complementar 105/2001, por seu artigo 5o, § 4o, permite a
apuração e a quantificação real da base de cálculo dos tributos mencionados;
como obedecidos aos princípios constitucionais da legalidade e da tipicidade
cerrada em matéria fiscal, o emprego da presunção relativa para a promoção da
imposição tributária sobre base de cálculo presumida só é admissível ante a total
impossibilidade de apuração da base de cálculo dos tributos em termos reais,
forçoso é concluir, por fim, que o artigo 5o, § 4o da Lei Complementar 105/2001
revogou tacitamente o artigo 42 da Lei 9.430/96.
Por tais razoes, e, confiando na justiça que é peculiar a esse Conselho, requer
ainda;
Seja admitido as diligências e perícias requeridas pela ora recorrente e que não
lhes fora permitido, a exoneração dos sócios quanto a solidariedade; juntada de
documentos; desconsideração do relatório da decisão ora atacada por se tratar de
mera cópia do relatório oriundo do Auditor que desencadeou o procedimento
fiscal combalido pela falta de verdade material e que também fora utilizado cópia
pelos Doutos julgadores da decisão ora atacada. E, por fim a reforma da decisão
ora recorrida para julgar improcedente o AUTO DE INFRAÇÃO que se combate
haja visto, o contraditório o devido processo legal, a ampla defesa que foram
devidamente violados, requerendo ainda, a improcedência do relatório fiscal por
ser parcial tendencioso abusivo e de tratar de atos distintos ao procedimento, até
porque nenhum rendimento auferiu a empresa no período fiscalizado e sim
movimentou valores de terceiros o que é normal por ter origem verdadeira.
Recurso Voluntário - Marcio Duarte Miranda
Notificado em 21.07.2016, e-fls. 339, o Sr. Marcio Duarte Miranda não apresentou
recurso voluntário.
Recurso Voluntário - Manoel Jose Edivirgens dos Santos
Notificado em 31.08.2016, e-fls. 344, o Recorrente/Sr. Manoel Jose Edivirgens dos
Santos apresentou o recurso voluntário em 29.09.2016, e-fls. 433.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.043 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730361/2014-68
23
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Ocorre, entretanto, que sob procedimento fiscal relativo ao 12 de julho de 2011,
por motivo sociedade, conforme se infere restando provado que os sócios e a
aludida sociedade, fora desenvolvido no calendário de 2012, faz-se informar que
de força maior, o requerente, fora demitido do documento de alteração
contratual anexo, a sociedade a época eram:
1 — ETIDES YURI PEREIRA QUEIROS, CPF [...]
2 — MARCIO DUARTE MIRANDA CPF [...]
Sendo pois os sócios administradores solidários para fins de tomar conhecimento
de qualquer procedimento relativo a aludida sociedade.
No que concerne ao pedido conclui que:
Diante o exposto requer, seja excluído o nome do ora recorrente de qualquer
procedimento existente ou que venha a existir referente ao período em que fora
desencadeado o citado procedimento fiscal.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento, conforme art. 15 e § 4o do art. 218 do Código de Processo Civil (CPC).
Delimitação da Lide
A preclusão é a perda da faculdade de manifestação processual, seja pela prática do
ato que não pode ser renovado (preclusão consumativa – art. 507 do Código de Processo Civil),
seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto na legislação de regência (preclusão
temporal – art. 203 do Código de Processo Civil), seja pela realização de outro ato incompatível
com aquele anteriormente pretendido (preclusão lógica – art. 1000 do Código de Processo Civil),
seja pela impossibilidade de se decidir novamente sobre uma questão já decidida no mesmo
processo (preclusão pro judicato – art. 494 do Código de Processo Civil).
O instituto da preclusão é a perda, extinção ou consumação de uma situação
jurídica ativa processual, o que impossibilita a prática de atos processuais no tempo, na forma e
no lugar não previstos na legislação de regência, dada a irreversibilidade do processo. Considerar-
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.043 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730361/2014-68
24
se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em sede de
impugnação, verificando-se a preclusão em relação ao tema.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, prevê:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. [...]
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência. [...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 71
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima
para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo
vínculo de responsabilidade. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
A Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil, determina:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente. [...]
Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando
autorizado pelo ordenamento jurídico.
Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir
como assistente litisconsorcial.
“A pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do
sócio". Assim, a “substituição processual depende de expressa previsão legal, e não há lei que
autorize a sociedade a interpor recurso contra a decisão que, na execução contra ela ajuizada,
inclua no polo passivo os respectivos sócios” (Recurso Especial Repetitivo no 1347627/SP - Tema
649).
Em relação aos Recorrentes identificados como sujeitos passivos solidários, Márcio
Duarte Miranda e Manoel José Edivirgens dos Santos, tem-se que não apresentaram impugnações
de forma regular e por essa razão a fase litigiosa do procedimento não foi instaurada.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.043 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730361/2014-68
25
Consta no Acórdão da 5a Turma da DRJ/SPO/SP no 16-73.579, de 14.06.2016, e-fls.
306-323, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Foram apontados como solidários à cobrança do crédito tributário ora lançado os
dois sócios da fiscalizada, Márcio Miranda e José Edivirgens.
Considerando que as supracitadas pessoas físicas não apresentaram qualquer
defesa contestando essa responsabilização, não cabe a esta DRJ manifestar-se a
respeito.
Assim sendo, o Acórdão da 5a Turma da DRJ/SPO/SP no 16-73.579, de 14.06.2016,
e-fls. 306-323, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Ademais, os argumentos recursais referentes ao processo no 10580.729872/2014-
37 devem ser ali analisados.
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame dos lançamentos de ofício relativamente às alegações
constantes no recurso voluntário apresentado pela Recorrente/Olympo Assessoria e Consultoria
Empresarial Ltda. no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil,
que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235,
de 02 de março de 1972).
Tem-se que em relação aos responsáveis solidários a fase litigiosa no procedimento
não foi instaurada (art. 14, art. 15 e art. 17 do Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
Compete analisar a objeção de nulidade do ato administrativo por ser matéria de
ordem pública que pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e
em qualquer instância de julgamento.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal (art. 23 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972). A decisão de primeira instância está motivada de forma
explícita, clara e congruente, da qual a Recorrente foi validamente cientificada. Assim, estes atos
contêm todos os requisitos legais, que lhes conferem existência, validade e eficácia.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.043 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730361/2014-68
26
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa que caracteriza a nulidade dos atos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foram regularmente analisados pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro
de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição da República Federativa o
Brasil).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 99 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e art. 50 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Via de regra, na decisão devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Ocorre que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos
suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado, sobre a matéria, motivo suficiente para
proferir a decisão. Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.043 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730361/2014-68
27
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado de ofício. Ademais, “na apreciação da prova, a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a nulidade dos
atos administrativos quando observadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e
da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Logo não cabe razão a Recorrente.
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio da
verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em
que se baseiam com exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A
peça de defesa deve ser instruída com prova documental imprescindível à comprovação das
matérias suscitadas dada a concentração dos atos em momento oportuno (art. 15, art. 16, art. 18
e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.043 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730361/2014-68
28
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de impugnação. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades no curso do
processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos que tenham
correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Consta no Acórdão da 5a Turma da DRJ/SPO/SP no 16-73.579, de 14.06.2016, e-fls.
306-323, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Requer a impugnante que "seja o feito administrativo convertido em diligência a
fim de apurar as informações aqui prestadas no tocante aos valores auferidos
pelo Sr. Fiscal meses relacionados, comprovando as alegações de erro na
apuração aqui alocadas".
Ocorre que a contribuinte não especifica quais seriam os erros de apuração.
Ademais, nos termos do §4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72, com a redação
dada pela Lei no 8.748/93, qualquer documentação nesse sentido deveria ter sido
apresentada pela própria contribuinte na impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a) ficasse demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou a direito superveniente; ou c) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, o que não é o caso.
Rejeita-se, portanto, o pedido de diligência.
Assim sendo, o Acórdão da 5a Turma da DRJ/SPO/SP no 16-73.579, de 14.06.2016,
e-fls. 306-323, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.043 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730361/2014-68
29
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Lançamento de Ofício – Arbitramento do Lucro
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Cabe a averiguação dos livros de registros obrigatórios pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e
art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações. A peça de defesa deve ser instruída com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, determina:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.043 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730361/2014-68
30
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de
escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente
residente ou domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta
ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
A Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, prescreve:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão. [...]
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, da
Contribuição para o PIS/Pasep e das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a receita.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação
vigente, com as alterações desta Lei. [...]
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.043 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730361/2014-68
31
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 29:
Os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da
base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em
relação às quais não se intimou todos os cotitulares. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Súmula CARF no 30:
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 32:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 34
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos,
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos
em contas bancárias de interpostas pessoas. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Súmula CARF no 59
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.043 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730361/2014-68
32
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu o Recurso Extraordinário com
Repercussão Geral no 601314/SP, Tema 225, com trânsito em julgado em 11.10.2016 (art. 99 do
Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023 e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão
e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da
finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como
arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por
meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a
satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela
se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita
Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se,
portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e
o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.043 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730361/2014-68
33
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se
nega provimento.
A pessoa jurídica fica sujeita à presunção legal de omissão de receita caracterizada
pelos valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais a titular regularmente intimada, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Justifica-se o arbitramento do lucro pelo fato de o sujeito passivo deixar de
apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o
Livro Caixa, bem como, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver escrituração
na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas
pela legislação fiscal.
Está registrado no Relatório Fiscal, e-fls. 139-157, cujos fundamentos de fato e
direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro
de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023) que a Recorrente se dedica a atividade econômica de prestação de
serviços auxiliares diversos. A Recorrente apresentou a Declaração de Informações Econômico
Fiscais - DIPJ como inativa, não consta como beneficiária de rendimentos de nenhuma fonte
pagadora em Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF, bem como não
apresentou a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e nem DARF embora
tenha “movimentado mais de 8 milhões de reais” no ano-calendário de 2012. Com base no
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no 510100/00377/2014, a Recorrente foi intimada
reiteradamente, sem êxito, a apresentar o Livro Diário, o Livro Razão e os extratos junto a
instituição financeira que justificassem a incompatibilidade entre a DIPJ entregue na condição de
inativa. Por essa razão foram emitidas Requisições de Informações sobre Movimentação
Financeira junto ao Banco [...] e Caixa [...] nos termos do art. 6° da Lei Complementar n° 105, de 10
de janeiro de 2001, regulamentado pelo Decreto n° 3.724, de 10 de janeiro de 2001. Conforme o
artigo 42 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que prevê a presunção legal de omissão de
receita a existência de depósitos bancários de origem não comprovada, a Recorrente não
justificou de forma individualizada e minuciosa, e por meio de documentos hábeis, as origens dos
ingressos em suas contas bancárias.
Constatada a disparidade de depósitos bancários com origem não comprovada, a
pessoa jurídica é intimada a demonstrar a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito. Os valores, em relação aos quais não foram evidenciadas as origens, presumem receitas
omitidas, o que dispensa a autoridade administrativa de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. Trata-se de ônus da Recorrente
de comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nas
operações referentes aos valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira. Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada
por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.043 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730361/2014-68
34
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes e a titularidade pertence às
pessoas indicadas nos dados cadastrais. Havendo procedimento administrativo instaurado, a
prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pelo órgão fiscal
tributário não constitui quebra do sigilo bancário, mas de mera transferência de dados protegidos
pelo sigilo bancário às autoridades obrigadas a mantê-los no âmbito do sigilo fiscal.
O ilícito tributário apurado no presente processo decorre da não comprovação pela
Recorrente dos valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais como titular, mesmo após ser regularmente notificada,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Estes valores são considerados receitas auferidas, conforme determina o art. 42 da Lei
n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Com base no acervo fático-probatório produzidos no processo, houve arbitramento
do lucro pelo fato de a Recorrente deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, com fundamento no inciso III do
art. 530 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente à época da ocorrência dos fatos
geradores. Com base na atividade desempenhada, adotou-se o coeficiente de arbitramento do
lucro de 38,4%, conforme o disposto no art. 15 e art. 16 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de
1996, já que o lucro arbitrado é determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta, quando
conhecida, do percentual de 32% acrescidos de vinte por cento previsto para prestação de
serviços em geral.
Consta no Acórdão da 5a Turma da DRJ/SPO/SP no 16-73.579, de 14.06.2016, e-fls.
306-323, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
DA OBTENÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS
Conforme relatado, a contribuinte foi intimada e reintimada a apresentar à
fiscalização, entre outros documentos, os livros Diário e Razão e os extratos
bancários de todas as suas contas movimentadas no ano-calendário 2012.
A contribuinte não apresentou os supracitados documentos, argumentando,
quanto aos extratos bancários, que "à luz da atual jurisprudência dos Tribunais
Superiores, a quebra dos sigilos bancários e fiscal, pleiteada por órgãos não
jurisdicionais, tais como a Receita Federal, Tribunal de Contas da União e
Ministério Público, somente será válida quando precedida de autorização
judicial".
Diante de tal alegação, o Delegado da Receita Federal de Salvador, com base no
artigo 6o da LC no 105/2001, solicitou ao Banco [...] e à Caixa [...] o envio das
informações necessárias ao curso da ação fiscal.
Conforme fls. 35/39, foram emitidas RMF’s (Requisições de Informação sobre
Movimentação Financeira) aos supracitados bancos, com base no Decreto n°
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.043 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730361/2014-68
35
3.724/2001(com a redação dada pelo Decreto no 6.104/2007), que dispõe, nos
artigos que interessam ao caso, que:
“Art. 1o Este Decreto dispõe, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105,
de 10 de janeiro de 2001, sobre requisição, acesso e uso, pela Secretaria da
Receita Federal e seus agentes, de informações referentes a operações e serviços
das instituições financeiras e das entidades a elas equiparadas, em conformidade
com o art. 1o, §§ 1o e 2o, da mencionada Lei, bem assim estabelece
procedimentos para preservar o sigilo das informações obtidas.
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil serão executados, em nome desta,
pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e somente terão início por
força de ordem específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF),
instituído mediante ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil. (...)
§ 5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor
ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente poderá
examinar informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os
referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis. (...).
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o MPF.
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e
será dirigida, conforme o caso, ao:
I - Presidente do Banco Central do Brasil, ou a seu preposto;
II - Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, ou a seu preposto;
III - presidente de instituição financeira, ou entidade a ela equiparada, ou a seu
preposto;
IV - gerente de agência.
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do MPF.
(...)§ 4o As informações prestadas pelo sujeito passivo poderão ser objeto de
verificação nas instituições de que trata o art. 1o, inclusive por intermédio do
Banco Central do Brasil ou da Comissão de Valores Mobiliários, bem assim de
cotejo com outras informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal.
§ 5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal encarregado da execução do MPF ou por seu
chefe imediato. (...).
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.043 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730361/2014-68
36
Art. 7o As informações, os resultados dos exames fiscais e os documentos obtidos
em função do disposto neste Decreto serão mantidos sob sigilo fiscal, na forma da
legislação pertinente. (...)”.
O artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001, citado no caput do artigo 1o do
referido Decreto, lhe dá total respaldo, dispondo que:
“Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária”.
Observe-se que o artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001 é a norma legal que
respalda as solicitações da fiscalização aos bancos, visto que havia “processo
administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso” e os exames das
movimentações financeiras foram “considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente”.
Complementar no 105/2001.
Inexiste, portanto, a alegada necessidade de "autorização judicial".
E mesmo havendo decisões judiciais nesse sentido, há que se observar que elas
foram proferidas no exercício do controle difuso, e, portanto, com validade
somente interpartes, e, assim, não vinculam as Delegacias de Julgamento.
Não há, portanto, que se falar em ilegalidade no procedimento (respaldado pelo
artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001) nem em quebra de sigilo bancário,
principalmente em face do § único do artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001
(“O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se refere este
artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária”), que obriga
a manutenção do sigilo no âmbito da RFB.
Cumpre observar que do julgamento das ADI’s 2859, 2390, 2386 e 2397 e do
Recurso Extraordinário (RE) 601314, que questionavam dispositivos da Lei
Complementar no 105/2001, prevaleceu no Supremo Tribunal Federal (STF), por
maioria de votos (9 a 2), o entendimento de que a norma não resulta em quebra
de sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a
fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros. A transferência de
informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos
dados, não havendo ofensa à Constituição Federal.
Em síntese, não há quebra de sigilo, mas a transferência desse sigilo para a
Administração.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.043 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730361/2014-68
37
DA AUTUAÇÃO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Conforme relatado, a contribuinte foi intimada e reintimada para que se
manifestasse quanto a origens dos recursos creditados em suas contas, para que
esclarecesse como uma empresa inativa por tantos anos poderia ter créditos tão
elevados mensalmente, enfim, buscando esclarecer os indícios de irregularidade
detectados.
Entretanto, em nenhum momento seus sócios compareceram à Delegacia ou
enviaram procuradores com o intuito de colaborar com o curso dos trabalhos.
No momento da análise dos créditos detectados nas contas corrente da
contribuinte foram excluídas as transferências oriundas de aplicação financeiras
da contribuinte (resgates de CDB DI), devoluções de cheques, estornos de débitos
e de tarifas e todas as operações que não possuíam a natureza de rendimento.
Reitera-se: a contribuinte foi intimada a justificar a origem dos créditos listados
numa planilha anexa, onde constavam lançamentos diários de cada crédito.
Foram enviadas cópias dos extratos bancários recebidos do Banco [...] e da Caixa
[...].
Uma vez mantendo-se silente no prazo concedido para manifestação e não
trazendo nenhuma das informações solicitadas em todos as intimações expedidas
anteriormente, os créditos de origem não comprovada foram agrupados mês a
mês, para lançamento do Auto de Infração, conforme na planilha denominada
"Demonstrativo de Valores - Créditos de Origem Não Comprovada".
Tais valores foram, corretamente, considerados receitas omitidas, conforme
disposto no artigo 42 da Lei no 9.430/96, in verbis:
(Lei no 9.430/96)
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações. (...)”
Em sua impugnação, a contribuinte alega que os valores movimentados nas suas
contas correntes foram frutos de adiantamentos de clientes, registrados
contabilmente no passivo não circulante, a ser reconhecido posteriormente.
Alega, mas nada comprova.
Considerando, pois, que "alegatio et non probatio, quasi non allegatio" (alegação
sem prova é como se não houvesse alegação), a impugnante não foi capaz de
desqualificar a conclusão de que houve omissão de receitas, nos exatos termos da
autuação.
DO ARBITRAMENTO DO LUCRO
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.043 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730361/2014-68
38
Em que pese a fiscalização não informar, no Relatório Fiscal de fls. 149/158, que o
IRPJ e a CSLL foram calculados com base no lucro arbitrado, tal fato está evidente
ao se analisar os respectivos Autos de Infração (fls. 174/190 e 191/206).
O arbitramento do lucro se deu com base no artigo 530, inciso III - c/c artigos 527
e 532 - do RIR/99 (para o IRPJ) e no artigo 29 da Lei no 9.430/96, (para a CSLL), in
verbis:
IRPJ(RIR/99)
“Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981,
de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o): (...)
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527; (...)” (grifei).
“Art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com
base no lucro presumido deverá manter (Lei no 8.981, de 1995, art. 45):
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término do ano-calendário;
III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os
documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e
fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica
que, no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa, no qual deverá estar
escriturado toda a movimentação financeira, inclusive bancária (Lei no 8.981, de
1995, art. 45, parágrafo único)”.
“Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art.
394, § 11, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a
aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de
vinte por cento (Lei no 9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27,
inciso I)”.
Obs: no supracitado artigo 519 constam os percentuais para apuração do lucro
presumido para o IRPJ.
CSLL
(Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no 10.684/2003)
“Art. 29. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida
pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado e
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.043 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730361/2014-68
39
pelas demais empresas dispensadas de escrituração contábil, corresponderá à
soma dos valores:
I - de que trata o art. 20 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995; (...)”.
Obs: no supracitado artigo 20 da Lei no 9.249/95 constam os percentuais para
apuração do lucro presumido para a CSLL.
Conforme relatado, a contribuinte foi intimada e reintimada a apresentar à
fiscalização, entre outros documentos, os livros Diário e Razão do ano-calendário
2012.
E nada apresentou.
Assim, correto o entendimento da fiscalização, ao decidir pela tributação com
base no lucro arbitrado, nos termos da supratranscrita legislação.
Destaque-se que não existe o arbitramento condicional, de modo que o
lançamento não pode ser modificado, mesmo pela posterior apresentação dos
documentos e livros cuja inexistência ou recusa de apresentação motivaram o
arbitramento. É irreversível.
É de obrigatório uso pelo agente fiscal nas hipóteses previstas em lei, pois visa à
tributação da verdadeira manifestação da capacidade contributiva, em situações
em que a real lucratividade não pode ser apurada.
Ademais, a contribuinte, também na impugnação, não apresentou os livros Diário
e Razão (apresentou apenas, às fls. 285/290, um balancete analítico, sem
qualquer força probante).
Dessa forma, por todo o exposto, há que se manter a tributação com base no
lucro arbitrado.
Assim sendo, o Acórdão da 5a Turma da DRJ/SPO/SP no 16-73.579, de 14.06.2016,
e-fls. 306-323, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, a totalidade das divergências não estão comprovadas, pois
não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural das razões recursais.
Por conseguinte, não cabe razão e à Recorrente.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.043 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730361/2014-68
40
Multa de Ofício Proporcional
A Recorrente discorda da aplicação da multa de ofício proporcional.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no 14.689,
de 20 de setembro de 2023, determina:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; [...]
A obrigação tributária em sentido amplo inclui o tributo e a penalidade pecuniária.
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. A
obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos e converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária pelo simples fato da sua
inobservância (art. 113 do Código Tributário Nacional). Via de regra, a norma jurídica secundária
impõe uma sanção em decorrência da inobservância da conduta prescrita na norma jurídica
primária. A multa de natureza tributária é uma penalidade pecuniária procedente da lei em razão
do inadimplemento de uma obrigação tributária principal ou acessória e expressa a obrigação de
dar determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo. Nos termos do art. 3o do Código
Tributário Nacional o tributo não é sanção por ato ilícito e assim o tributo e a penalidade
pecuniária tributária têm natureza de jurídica de obrigação tributária. Diferentemente é o
princípio de que nenhuma pena passará da pessoa do condenado que se aplica ao autor de crime
a partir da comprovação do fato típico e antijurídico e da autoria (inciso XLV do art. 5o da
Constituição Federal).
A autoridade lançadora reuniu evidências consistentes e convergentes acerca
apuração de omissão presumida de receitas de valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais como o titular
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. A constituição do crédito tributário pelo lançamento de
ofício enseja a aplicação da multa de ofício proporcional de 75% sobre a totalidade ou diferença
de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata. Da obrigação tributária decorre o dever de colaboração
do sujeito passivo de prestar as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou
atividades (art. 197 do Código Tributário Nacional - CTN). O sujeito passivo tem obrigação de exibir
e conservar “os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos
lançamentos neles efetuados”, ficando submetido à averiguação de livros e documentos da sua
escrituração em decorrência de seu dever de colaboração até que se opere a decadência ou que
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.043 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730361/2014-68
41
ocorra a prescrição (art. 195 do Código Tributário Nacional - CTN). Permanece, assim, inalterada a
aplicação da multa de ofício proporcional.
Houve a constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício com base na
omissão de receitas por presunção legal de depósitos bancários de origem não comprovada, cujos
valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a instituições
financeiras, em relação aos quais a Recorrente regularmente intimada, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações (art. 3° da Lei n°
9.249, de 26 de dezembro de 1995 e art. 42 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
No caso de lançamento de ofício, é aplicada a multa de ofício proporcional de 75%
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
Consta no Acórdão da 5a Turma da DRJ/SPO/SP no 16-73.579, de 14.06.2016, e-fls.
306-323, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA
A aplicação da multa de ofício tem previsão legal (artigo 44 da Lei n° 9.430/96,
com redação dada pela Lei n° 11.508/2007), assim como o cálculo dos juros de
mora com base na taxa SELIC (artigo 61, § 3o, da Lei no 9.430/96), não competindo
à esfera administrativa a análise da legalidade ou constitucionalidade de normas
jurídicas, competência exclusiva do Poder Judiciário.
Quanto à multa de ofício, há que se observar que, conforme Autos de Infração, foi
aplicada a multa de 75% (artigo 44, inciso I, da Lei n°9.430/96, com redação dada
pela Lei n° 11.508/2007), apesar de no Relatório Fiscal (fls. 155/156) constar,
expressamente, que deveria ser aplicada a multa qualificada 150% (75%,
duplicada, face ao disposto no § 1o do referido artigo 44 da Lei n°9.430/96, com
redação dada pela Lei n° 11.508/2007).
Ocorre que, mesmo que seja justificada a aplicação da multa de ofício na forma
qualificada (150%), não cabe às Delegacias de Julgamento agravar a exigência
consubstanciadas nos Autos de Infração.
Assim, há que se manter a multa de ofício de 75% e o cálculo dos juros moratórios
mora com base na taxa SELIC, nos exatos termos da autuação.
Assim sendo, o Acórdão da 5a Turma da DRJ/SPO/SP no 16-73.579, de 14.06.2016,
e-fls. 306-323, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária. Por conseguinte, não cabe razão e à Recorrente.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.043 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730361/2014-68
42
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Lançamentos Reflexos
O nexo causal entre as exigências de créditos tributários, formalizados em autos de
infração instruídos com todos os elementos de prova, determina que devem ser objeto de um
único processo no caso em que os ilícitos dependam da mesma comprovação e sejam relativos ao
mesmo sujeito passivo (art. 9o do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972). Os lançamentos de
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.043 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730361/2014-68
43
CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma infração tributária, a relação de causalidade que
os informa leva a que o resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à
exigência de IRPJ.
Dispositivo
Em assim sucedendo voto (a) em não conhecer do recurso voluntário apresentado
pelo Recorrente Manoel Jose Edivirgens dos Santos; e (b) em conhecer do recurso voluntário
apresentado pela Recorrente/Olympo Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda., em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 483
DF CARF MF
Original